Tribunal: TJSP
Processo: 2337184-43.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SUSEP, CNSEG E PREVIC.
1. OBJETO RECURSAL. Insurgência da exequente em relação à decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício à SUSEP e CNSEG.
2. OFÍCIO SUSEP, CNSEG E PREVIC. Cabimento do ofício postulado, objetivando as informações sobre eventuais planos de previdência privada (VGBL, PGBL, seguros privados,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SUSEP, CNSEG E PREVIC.
1. OBJETO RECURSAL. Insurgência da exequente em relação à decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício à SUSEP e CNSEG.
2. OFÍCIO SUSEP, CNSEG E PREVIC. Cabimento do ofício postulado, objetivando as informações sobre eventuais planos de previdência privada (VGBL, PGBL, seguros privados, títulos de capitalização ou consórcios) em nome dos agravados, bem como a medida necessita de intervenção judicial, pois os dados são sigilosos.
3. RECURSO PROVIDO.